Tribunal: TJSP
Processo: 1105374-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO – Operações autorizadas pela administradora e, posteriormente, estornadas dos recebimentos da autora, sob a alegação de que foram contestadas pelos clientes por suspeita de fraude - Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: Depreende-se pelo conjunto probatório constante dos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO – Operações autorizadas pela administradora e, posteriormente, estornadas dos recebimentos da autora, sob a alegação de que foram contestadas pelos clientes por suspeita de fraude - Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: Depreende-se pelo conjunto probatório constante dos autos, que a autora contribuiu para a ocorrência da fraude, ao aceitar cartões de crédito de titularidade de terceiros como meio de pagamento das compras realizadas. Violação da Cláusula 12a do contrato firmado pelas partes. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.